Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728888-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FULVIO ANTONIO MACHADO DE AVILA, PRISCILA MARA BIZZI DE AVILA, FABIOLA MAURA BIZZI DE AVILA, FULVIO ANTONIO BIZZI DE AVILA, GLAUCIA HELENA BIZZI DE AVILA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FULVIO ANTÔNIO MACHADO DE ÁVILA e outros, ora réus/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos de ação de cobrança, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A, ora autor/agravado, nos seguintes termos: "Em que pese o teor da decisão precedente, os réus novamente informam impossibilidade no pagamento do ITCD e abertura do inventário extrajudicial. Requerem a retificação do polo passivo para constar apenas o Espólio da falecida e a suspensão do feito. Indefiro os pleitos. Conforme já anotado, foram concedidas as oportunidades devidas para os réus comprovarem a abertura do inventário. O ato registral é de jurisdição voluntária. O andamento do feito não pode ser prejudicado em face de providência que a parte resiste em ultimar. Enquanto não demonstrada a existência de inventário, o Espólio não tem legitimidade para figurar na demanda. O feito comporta julgamento. Anote-se conclusão para sentença". Informam os agravantes que a presente ação de cobrança decorre de dívidas deixadas por Elisa Bizzi de Ávila, quem era casada com o 1o requerido, FULVIO ANTÔNIO MACHADO DE ÁVILA, e genitora dos demais herdeiros arrolados no polo passivo da demanda. Destacam os requeridos/agravantes encontrarem dificuldades para formalizarem a abertura de inventário extrajudicial, ao passo que têm informado a impossibilidade de pagamento de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) decorrente de imóveis registrados em nome da falecida. Diante da inexistência de inventário aberto, pleitearam as suas exclusões do polo passivo da presente ação de cobrança, uma vez que entendem não possuir legitimidade passiva. Requereram, também, fosse o feito suspenso, para oportuna apresentação de inventário aberto. Indeferidos os referidos pedidos na origem (ID Num. 100141531 - autos de origem), interpuseram o presente Agravo de Instrumento, no qual formulam pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em tela, não se mostra evidenciada a probabilidade do direito para o provimento do recurso. Note-se que a legitimidade exclusiva do Espólio para responder pelas dívidas judicializadas de pessoa falecida depende da abertura de inventário, de modo que, anteriormente à partilha, a referida figura despersonalizada, representada por inventariante (art. 75, VII, Código de Processo Civil), administra o patrimônio deixado pelo de cujus (art. 796, Código de Processo Civil c/c art. 1.997, Código Civil). Todavia, inexistente a abertura de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, a ação passa a comportar a formação de litisconsórcio necessário no polo passivo, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. A referida reunião de réus se dá, no caso em exame, por força das previsões contidas nos caputs dos artigos 1.771 e 1.997 do Código Civil, uma vez que a herança, deixada pela pessoa falecida, responde pelo pagamento de dívidas do de cujus e diz respeito a um todo unitário. Confira-se: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. (...). Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. (...). Assim, inexistente o inventário, devem compor o polo passivo da demanda aquelas pessoas sobre as quais recai a herança, quais sejam os herdeiros, mesmo que só respondam por encargos até o limite do todo unitário deixado (art. 1.792, Código Civil). Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DO DE CUJUS. AUSÊNCIADE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. LIMITAÇÃO ÀS FORÇAS DA HERANÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE DEMANDADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do inventário não impede a responsabilidade dos sucessores que, a teor dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, respondem por eventuais débitos do de cujus, a partir do óbito, respeitadas as forças da herança. Por conseguinte, são partes legítimas para figurarem no pólo passivo. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do artigo 1.792 do Código Civil, a inexistência de inventário, impõe aos herdeiros o ônus de provar que as dívidas e obrigações deixadas pelo sucedido são superiores às forças da herança. Se não se desincumbirem dessa prova, estão obrigados ao pagamento da dívida. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1009750, 20130111450060APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 24/4/2017. Pág.: 475/494) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. 1. Os herdeiros são legitimados a ocupar o polo passivo nas forças da herança se, falecida a pessoa natural, não houve inventário. 2. Negou-se provimento ao apelo dos réus. (Acórdão 1130803, 20150110140577APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 627/630). (Grifos nossos). Portanto, não demonstrado o requisito necessário à concessão da medida vindicada, o indeferimento do pleito liminar formulado no âmbito recursal se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se os agravantes acerca do teor dessa decisão; e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 14:46:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora